Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-40.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600174-40.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600174-
40.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Gerson Luiz Derbli, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e
determinou o recolhimento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro Nacional, na forma
e prazo dispostos no §2º do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência de juros
moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §3º do mesmo artigo, observando
como data da ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente sentença. (Prestação de
contas apresentada por Gerson Luiz Derbli, candidato ao cargo de vereador pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro no município de Cândido de Abreu, nas Eleições de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, ficou evidenciada a ocorrência de duas cessões
irregulares de veículo automotor, no valor estimável total de R$ 2.000,00 e os gastos com
combustíveis considerados irregulares correspondem a 30,01% dos gastos de campanha. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERSON LUIZ DERBLI (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721726
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709700000043660041
Número do documento: 25091512384709700000043660041
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.239

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600174-
40.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERSON LUIZ DERBLI
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CESSÃO IRREGULAR DE VEÍCULOS.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra sentença que desaprovou a prestação de contas de candidato a
vereador nas Eleições 2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão
de irregularidades na cessão de veículos e em gastos com combustíveis.
2. O recorrente alega, em síntese, que as irregularidades não comprometeram a transparência das contas, que
os gastos com combustíveis foram utilizados em diversas frentes de campanha e que a ausência de extratos
impressos não invalida a prestação, requerendo a aprovação das contas com ressalvas ou a redução do valor
a ser recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da cessão de veículos sem a devida
comprovação de propriedade em nome do doador e (ii) analisar a validade dos gastos com combustíveis
diante da ausência de demonstração idônea de utilização de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos configura utilização de recursos de
origem não identificada, nos termos do art. 21, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando a
manutenção da determinação de recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
5. Os gastos com combustíveis sem a devida comprovação da utilização de veículo automotor, próprio ou de

Num. 44721726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709700000043660041
Número do documento: 25091512384709700000043660041
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:23
terceiro, representam irregularidade que, no caso concreto, atinge percentual superior ao limite tolerável pela
jurisprudência, justificando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A cessão de veículos sem a comprovação da propriedade do bem pelo doador
configura recurso de origem não identificada, nos termos do art. 21, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2.
Gastos com combustíveis sem a comprovação da utilização de veículo automotor, quando representem
percentual significativo das despesas de campanha, justificam a desaprovação das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, II, 35, § 11, 53, 58.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl 060031078/PR, rel. Des. Julio Jacob Junior, publ.
24/03/2025; TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023;
TRE,PREST° 06023823420186160000/PR, rel. Des. Jean Carlo Leeck, publ. 11/11/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Gerson Luiz Derbli
na circunscrição de Cândido de Abreu, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44579145), ao fundamento de cessão irregular de veículo automotor e gastos com combustível,
com determinação de recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44579150), aduzindo, em síntese, que: (i) a jurisprudência
do TSE entende que para desaprovação das contas deve existir irregularidade que comprometa
transparência ou a confiabilidade da prestação; (ii) a irregularidade refere-se à cessão de veículo
que corresponde ao valor de R$ 2.000,00, "quantia claramente não impactante no pleito",
invocando precedente do TRE-PR; (iii) a presunção da sentença de que todas as despesas com
combustíveis são irregulares não tem suporte em elementos objetivos; (iv) foram
utilizados combustíveis em diversas frentes de campanha, não existindo provas nos autos de que
as despesas estivessem vinculadas exclusivamente a esse veículo; (v) as demais inconsistências
apontadas foram corretamente valoradas como passíveis de ressalva; (vi) os dados necessários
para fiscalização estavam presentes no SPCE, de forma eletrônica e auditável; (vii) invocou

Num. 44721726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709700000043660041
Número do documento: 25091512384709700000043660041
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:23
jurisprudência do TSE que admite que a ausência de extratos impressos não invalida a prestação
se os extratos eletrônicos permitirem o exame; (viii) não foi eleito no pleito, demonstrando que
não houve prejuízo à lisura das eleições. Pediu, ao final, a aprovação com ressalvas das contas,
ou que caso não seja entendido dessa forma que seja considerada apenas a falha no valor de R$
1.000,00, com aprovação com ressalvas e a isenção da determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44618539).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
13/06/2025 (id. 44579152), sexta-feira, e as razões foram protocoladas no dia 18/06/2025 (id.
44579150), quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram desaprovadas em face da identificação de três
inconsistências, das quais uma não foi objeto de recurso, tendo sido identificada em primeiro grau
como passível de ressalvas (o atraso na abertura da conta bancária).
A seguir, serão apreciadas as irregularidades que foram objeto de recurso:
a) duas cessões irregulares de veículo automotor.
A unidade técnica apontou a doação estimável em dinheiro de dois veículos sem os devidos
comprovantes de propriedade em nome da fornecedora:

Num. 44721726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709700000043660041
Número do documento: 25091512384709700000043660041
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:23
a) veículo HONDA/NXR150 BROS ESD, ano 2007, placa APR-5D52, efetuada por Geroslava
Valhux, no valor estimável de R$ 1.000,00 para o período de 26/08/2024 a 05/10/2024 (id.
44579116);
b) veículo GM/PRISMA MAXX, ano 2008, placa AQO7452, efetuada por Geroslava Valhux, no
valor estimável de R$ 1.000,00 para o período de 26/08/2024 a 05/10/2024 (id. 44579117).
Nas duas cessões não foram juntados os documentos que comprovam a propriedade desses
bens.
Em sede recursal (id. 44579150), o candidato não trouxe os comprovantes dos veículos em nome
da fornecedora, mas alegou que o valor de R$ 2.000,00 não é impactante no pleito e que é
claramente tolerável, invocando precedente do TRE-PR a respeito.
Pois bem.
O art. 53 e seus incisos da Resolução TSE n° 23.607/2019 determina que a prestação de contas
dos candidatos deve conter informações detalhadas de todas as receitas e despesas da
campanha, bem como acompanhada de documentos que o comprovem. Mais especificamente, o
art.21, inciso II, da mesma resolução, exige a demonstração de que o doador é o proprietário do
bem.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços; [não destacado no original].
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados
no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução; [não destacado no original]
Em situações similares, esta Corte assim decidiu:

Num. 44721726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709700000043660041
Número do documento: 25091512384709700000043660041
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:23
[...]
2. Sentença determinou a restituição de R$ 1.600,00 ao Erário
por cessão de veículos sem comprovação de propriedade e de R$ 2.480,00 por diferenças
de valores na contratação de pessoal, nos termos dos arts. 32 e 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019. [...]

5. Nos termos do art. 58, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a cessão temporária de bens
deve ser comprovada por instrumento de cessão e comprovante de propriedade. A
ausência de documentos idôneos leva ao reconhecimento de recursos de origem não
identificada, conforme art. 32 da mesma Resolução.
[TRE-PR, REl 060031078/PR, rel. Des. Julio Jacob Junior, publ. 24/03/2025, não destacado no
original]
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de
origem não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A
apresentação de documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão
do parecer técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, seguindo a legislação citada e os julgados desta Corte, não é viável verificar se os
veículos doados eram realmente da cedente Geroslava Valhux no momento em que cedidos
temporariamente para o candidato.
Então, fica configurada a utilização de recursos de origem não identificada, exatamente como
mencionado na sentença.
O prestador não se manifestou a respeito da ausência de documentos que comprovem a
propriedade dos veículos nem trouxe, com suas razões, qualquer elemento nesse sentido.
Em consequência, a irregularidade continua e mantém-se a determinação de recolhimento de R$
2.000,00 - valor total das cessões efetuadas, de mil reais do veículo HONDA/NXR150 BROS
ESD e mil reais do veículo GM/PRISMA MAXX - ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis
O juízo a quo (id. 44579145) entendeu que a irregularidade corresponde a 30,01% dos gastos da
campanha, sendo superior a 10% e por isso não seria cabível a luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo a critério pela desaprovação das contas.
Em sede recursal, o prestador alegou que "a sentença considerou que todas as despesas com
combustíveis (30,01% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do
veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos
nos autos." Além disso, alegou que o prestador utilizou o combustível em várias frentes de
campanha, não existindo nos autos provas de que as despesas estivessem vinculadas apenas

Num. 44721726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709700000043660041
Número do documento: 25091512384709700000043660041
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:23
com o veículo em questão, sem evidências concretas e não pode ensejar desaprovação das
contas.
Pois bem.
A Corte tem o seguinte entendimento sobre o assunto:
[...]
3. O registro de gasto com combustível sem a correspondente demonstração idônea de
utilização de veículo automotor, próprio ou de terceiro, configura irregularidade grave que
dá ensejo à desaprovação das contas quando representa 9,9% do total de recursos
financeiros utilizados na campanha. Precedentes

[...] [TRE,PREST° 06023823420186160000/PR, rel. Des. Jean Carlo Leeck, publ. 11/11/2020,
não destacado no original]
Além do entendimento consolidado da Corte a respeito, o abastecimento de veículos com
recursos da campanha configura gasto eleitoral, devendo ser devidamente registrado e
comprovado. Além disso, os veículos abastecidos precisam estar declarados originariamente na
prestação de contas, conforme determina o § 11º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;
[não destacado no original]
Conforme entendimento deste Regional, tal irregularidade enseja desaprovação das contas pois
impacta mais de 10% do total de receitas utilizadas na campanha, já que a irregularidade
representa 30,01% dos gastos da campanha, montante que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Em consequência, essa irregularidade é suficiente, ainda que tomada de forma isolada, para
gerar a desaprovação das contas do candidato.
c) Não apresentação integral dos extratos bancários

Num. 44721726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709700000043660041
Número do documento: 25091512384709700000043660041
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:31:23
Alega o recorrente que a não apresentação na íntegra dos extratos bancários não é justificativa
para a desaprovação quando os extratos eletrônicos estão disponíveis para consulta no sistema
SPCE.
O recorrente tem razão na sua colocação; todavia, a não apresentação dos extratos não foi
considerada na sentença como causa de desaprovação, mas de mera aposição de ressalvas, de
modo que a insurgência é inócua, no particular.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600174-
40.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: GERSON LUIZ DERBLI - Advogados do(a) RECORRENTE:
LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 - RECORRIDO: JUÍZO DA
106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025